Tribunal: TJMT
Processo: 1045708-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045708-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIMARA APARECIDA NEVES DE CAMARGO - CPF: 028.456.451-63 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1045708-75.2020.8.11.0001

Origem: 2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Lucimara Aparecida Neves de Camargo

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):
Lucimara Aparecida Neves de Camargo

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta:
26

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – FRAUDE – TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - RESTITUIÇÃO DE VALORES - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição de R$ 1.400,01 (mil e quatrocentos reais e um centavo) a título de danos materiais e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante/recorrente, em suas razões recursais, requer a fixação dos danos morais, sustentando que houve ato ilícito praticado pela instituição bancária, pois, em que pese ter entrado em contato com a demandada para solucionar o imbróglio, o banco deixou de proceder às medidas necessárias, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

A reclamada/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, considerando que
a senha/chave de segurança é de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a ela.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no que tange ao reconhecimento de fraude, em razão do autor ter tido valores transferidos indevidamente de sua conta bancária.

Da análise dos autos, observo que a parte autora alegou ter recebido e-mail informando que seus pontos Livelo seriam expirados e, no mesmo momento acessou o próprio site da empresa para verificar o procedimento de resgate, contudo, constatou que a transação poderia ser efetuada por meio de sua conta bancária, e assim o fez.

Narra, ainda, que durante o acesso à internet banking da empresa ré, foi necessário informar sua chave de segurança, a qual foi digitada para o respectivo acesso. Aduz, também, que após informar a referida senha, foi solicitado prazo de 2 (duas) horas para, novamente, efetuar o procedimento.

Ocorre que, após efetuar o resgate dos pontos, a parte autora navegou pela sua conta por meio do aplicativo do banco, e verificou a transferência do valor de R$ 1.400,01 (mil e quatrocentos reais e um centavo) para conta de terceiro estranho, que alega desconhecer.

Dessa forma, dirigiu-se até a agência bancária para tentar solucionar o problema, porém, sem êxito.

Postas essas considerações, observo que a parte autora, de boa fé, acreditou que estava navegando por sítio eletrônico do banco demandado, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada, dando continuidade ao procedimento de transferência de sua pontuação Livelo.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente a mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com o seu nome, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente retirados da conta bancária da parte autora.

Já em relação aos danos morais que a parte autora almeja a fixação, entendo que também é o caso de condenar o banco demandado ao pagamento de tal indenização, haja vista que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela demandante, relativamente à fraude bancária sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais decorrentes de fraude bancária,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que é a mais apropriada diante das particularidades da situação, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pelo banco requerido e
dou provimento
ao recurso da autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando o demandado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência,
condeno
o recorrente Banco Bradesco ao pagamento de custas as processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022